Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-93.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009105-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):
[IZAAC DA SILVA ALMEIDA - CPF: 757.550.502-44 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SANTIAGO - CPF: 045.656.122-67 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IZAAC DA SILVA ALMEIDA - CPF: 757.550.502-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS SILVA GOMES - CPF: 070.389.121-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RESOLUÇÃO CNJ N. 412/2021. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, desproporcionalidade da medida, necessidade de observância da Resolução CNJ n. 412/2021 em razão da alegada vulnerabilidade decorrente de dependência química e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com reativação da monitoração eletrônica e encaminhamento à rede de atenção psicossocial.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (
ii
) estabelecer se a quantidade, a variedade dos entorpecentes e as circunstâncias da apreensão evidenciam risco à ordem pública e reiteração delitiva; (
iii
) determinar se o fato de o paciente estar com monitoramento eletrônico desligado no momento do flagrante afasta a suficiência de medidas cautelares diversas; e (
iv
) verificar se a Resolução CNJ n. 412/2021 autoriza, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, com encaminhamento ao CAPS.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, depoimentos e laudo pericial, os quais demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

2. A variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à apreensão de balanças de precisão, pinos vazios, rolos de
papel filme e numerário fracionado, revelam gravidade concreta da conduta e autorizam a custódia para garantia da ordem pública.

3. O desligamento do equipamento de monitoração eletrônica no contexto do flagrante evidencia descumprimento de cautelar anteriormente imposta e reforça o risco concreto de reiteração delitiva, tornando inadequadas e insuficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.

4. A existência de outros registros criminais, inquéritos policiais e ações penais em curso constitui dado objetivo apto a evidenciar periculosidade concreta e a justificar a manutenção da segregação cautelar, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

5. A Resolução CNJ n. 412/2021, embora recomende articulação entre monitoração eletrônica e rede de atenção psicossocial em hipóteses de vulnerabilidade, não impõe a substituição da prisão preventiva quando os elementos concretos do caso demonstram a ineficácia prática das medidas menos gravosas.

6. As condições pessoais eventualmente favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
e demonstrada, de forma individualizada, a imprescindibilidade da medida extrema.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se suficientemente motivada quando amparada em elementos concretos e individualizados que evidenciem sua necessidade para a garantia da ordem pública. 2. A quantidade e a variedade de entorpecentes, associadas à apreensão de instrumentos típicos do tráfico, constituem fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. O desligamento do monitoramento eletrônico no momento do flagrante evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas e reforça o risco de reiteração delitiva. 4. A Resolução CNJ n. 412/2021 não afasta a prisão preventiva quando o caso concreto demonstra a inadequação de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88;
arts
.
282, § 6º, 302, I, 310, II, 312, § 2º, 313, I, 315, § 2º, III, e 319, do CPP
;
art. 33 da Lei n. 11.343/2006; Resolução CNJ n. 412/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 25/11/2025, DJEN de 02/12/2025;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024. TJMT – Enunciados n. 6, 25 e 43, da TCCR/TJMT; N.U 1011704-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/06/2025, publicado no DJE em 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado p
or
I
zaac da
S
ilva
A
lmeida
em favor de
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SANTIAGO
, apontando como autoridade coatora o
J
uízo do
N
úcleo de
J
ustiça 4.0 do
J
uiz das
G
arantias -
P
olo
Cuiabá

(MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n.
1002570-22.2026.8.11.0042
, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente
foi preso em flagrante
e
teve a prisão
convertida em preventiva
em

07.02.2026
,
pela suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Sustenta que a decisão que decretou a preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos
arts
. 312, § 2º, e 315, § 2º, III, do
CPP
,
afirmando que a decisão
se fundamentou
em argumentos
genéricos
,
como gravidade em abstrato, “sentimento de impunidade”, variedade de entorpecentes e pena cominada
,
sem apontar risco efetivo decorrente da liberdade do paciente.

Aduz, ainda, a necessidade de exame de proporcionalidade à vista da quantidade de droga atribuída e da alegada condição de usuário.

Assevera
que o caso deve ser apreciado à luz da Resolução CNJ 412/2021, em especial quanto ao registro de monitoramento eletrônico desligado e à situação de vulnerabilidade vinculada à dependência química.

Por fim,argumenta que a conversão do flagrante em prisão preventiva não trouxe elementos concretos aptos a justificar a medida, sobretudo no tocante ao alegado risco à ordem pública, e ressalta a viabilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com tais argumentos
,
requer a concessão da ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente,
revogando-se de imediato sua prisão, por entender presentes os requisitos para tanto
, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares
menos gravosas
, tais como: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso/frequência a determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, e reativação do monitoramento eletrônico, com encaminhamento ao CAPS ou programa similar.

Inicial
instruída com os
documentos de Id.

3506643
89
.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (Id.351031377).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.352624884).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou
pelo conhecimento e

denegação da ordem (Id.353993879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e identificadas as condições da ação
, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o Juízo de origem
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

(...).
Segundo consta do procedimento, o
flagranteado
foi preso em flagrante
no

momento em que
praticava o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Desta forma, tem-se que a prisão foi legalmente efetuada, nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal.

Afere-se que foram ouvidos no respectivo auto os condutores, as testemunhas e o

conduzido, estando os documentos devidamente assinados por todos, constando da peça,

ainda, as advertências legais quanto aos direitos constitucionais aos flagrados.

Juntou-se ao respectivo procedimento, os termos de depoimentos, boletim de

ocorrência, termo de exibição e apreensão, notas de ciência das garantias constitucionais,

termos de qualificação, despacho, notas de culpa, requisição pericial e laudo perícia.

Por não vislumbrar a presença de vícios formais ou materiais que possam macular a

peça, razão pela qual a homologação é medida que se impõe.

Posto isso,
HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SANTIAGO, conforme acima indicado.

Pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa e nos

termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, passo a decidir.

Para enfatizar, transcrevo o depoimento apresentado pelo Policial Militar, Robson

dos Santos:

"(...) QUE após receber a denúncia a Equipe deslocou em patrulhamento para o local

indicado, onde ao adentrar a Rua avistou dois suspeitos, um sem camiseta e short jeans e outro de

calça e camiseta, que ambos ao perceberem a aproximação da equipe, levantaram rapidamente e o

suspeito de calça e camiseta, jogou um invólucro ao solo, diante da situação a equipe procedeu

busca pessoal e com o suspeito
Luis
que estava de short jeans e sem camisa foi encontrado com ele

em
sua
partes intimas Seis Porções de Substância Análoga a Maconha e no bolso do short uma

quantia em dinheiro no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em notas trocadas;
QUE a

Equipe foi averiguar o invólucro que o suspeito Paulo que estava de calça e camisa havia

jogado ao solo, foi localizado 14 (QUATORZE) PINOS contendo substância análoga a

Cocaína, 07 ( SETE) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE

COCAÍNA e UMA PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA, na busca pessoal do suspeito Paulo

foi localizado no bolso da calça uma quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais) em notas trocadas, no solo foi localizado 02 (dois) aparelhos CELULARES

não sabendo precisar de quem é a propriedade dos aparelhos; QUE diante da situação a

equipe procedeu a entrevista com os suspeitos, onde o suspeito
Luis
, nos relatou que próximo

ao local em um terreno abandonado estaria guardado mais entorpecentes; QUE com isso a

equipe deslocou para o local, onde foi localizado em uma Mochila de cor preta com 02 (duas)

barras de substancia análoga a maconha, 03 (
três
) PEDAÇOS de substancia
análoga
a

MACONHA, Duas balanças de precisão funcionando, Dois rolos de papel filme e pelo local

foram encontrados, um saco contendo
vários
pinos utilizados para fracionar entorpecente,

cinco frascos de cola acrílico utilizado como
lolo
, um tornozeleira
eletrônica
de n° 4212092859,

um aparelho de choque
elétrico
; QUE diante dos fatos a equipe deu voz de prisão aos

suspeitos, que foram encaminhados para central de flagrantes, onde eles foram entregues sem

lesão corporal e com uso de algemas; QUE o depoente informou ainda que o suspeito
Luis

esta

utilizando
tornozeleira

eletrônica
n°4314033025, que
está
desligada; e a respeito do suspeito

Paulo
está
utilizando tornozeleira
eletrônica
n° 4315020554, que
está
desligada
.; (...)”

(Grifei).

O Laudo Pericial comprovou que as substâncias localizadas com o
flagranteado
se

tratam
de porções de maconha, cocaína e tetrahidrocanabinol (THC).

Posto isso, verifico que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante

se infere do depoimento do policial, do termo de apreensão, do boletim de ocorrência e do

laudo pericial.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria,

verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do
flagranteado
, uma vez que foi

encontrado em posse de uma variedade de porções de substâncias entorpecentes e balança de

precisão.

Cumpre ressaltar que a pena para o delito é superior a 04 anos de reclusão. Ressalto

que há risco de reiteração criminosa. Além disso, o monitoramento eletrônico encontrava-se

desligado no momento do flagrante delito, conforme relatado pelo policial militar.

Deste modo, há risco de reiteração delitiva, de modo que
a imposição

de medidas

cautelares se mostrariam
insuficientes para impedir o cometimento de novos crimes.

Com isso, é evidente o
fumus
comissi
delicti
e o
perigo

libertatis
, em razão da

gravidade da conduta, pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução

processual.

Friso que a soltura do
flagranteado
propiciaria um forte sentimento de impunidade.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar da

flagranteado
.

(...).

Com isso, a segregação cautelar do custodiado é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SANTIAGO
qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal.

(...).
(Id.

350664389
– p. 96-
104
)
.

A decisão que converteu a prisão em preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo
em
falar em constrangimento ilegal.

No caso concreto,
verifico que os indícios de autoria e materialidade est
ão
demonstrados
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
350664389
– p. 26-27),
Boletim de Ocorrência n.
2026.41647
(Id.
350664389
– p. 31-34),
Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.59375 (Id.
350664389
– p. 37-38),
A
uto de
A
preensão n
.
2026.16.59418
(Id.
350664389
– p. 39), T
ermo de Depoimento n.
2026.8.28072
,
2026.8.28073
(Id.
350664389
– p. 40-45), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2026.8.28088 (Id.
350664389
– p. 62-6
4
)
e

L
audo
P
ericial n
.
311.3.26.9067.2026.008202-A01
(Id.
350664389
– p. 89-95)
,
elementos que evidenciam, em juízo de cognição compatível com a via estreita do habeas corpus, a presença do
fumus
commissi
delicti
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, verifica-se fundamento concreto para a preservação da custódia cautelar, notadamente porque foram apreendidos, no
contexto do flagrante, entorpecentes de naturezas diversas, em porções individualizadas,

consistente em
1
4 (catorze)
pinos de
substância
análoga
cocaína
e
01 (
um
a)
porção de
substância
análoga a
cocaína
,
05

(cinco)
f
rascos
de “loló”, 02 (
duas
)
barras de substância análoga a maconha,
03 (
três
)
pedaços de substância análoga a maconha
,
07

(sete)
porções de substancia análoga
à
pasta base de cocaína
,
58 (cinquenta e oito) pinos vazios, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme,

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
,
01 (uma) tornozeleira eletrônica de n.
4315020554
desligada
conforme termo de apreensão
(Id.
350664389
– p. 37-38)
.
Tal quadro revela, em tese, estrutura de fracionamento e circulação de drogas, circunstância apta a demonstrar maior gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

Nesse ponto, incide o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, segundo o qual a apreensão de diferentes espécies de entorpecentes e objetos destinados ao fracionamento e comercialização da droga constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a grande quantidade, variedade ou natureza nociva da droga constitui fundamento idôneo e concreto para justificar a custódia cautelar como garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
).

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas
. (...) (STJ,
AgRg
no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025).(grifos meus).

Também merece registro que a anotação processual anterior
(Processo n
.
1002664-49.2024.8.11.0006)

suficientemente indicada nos autos, associada ao descumprimento do monitoramento eletrônico, não é empregada como antecipação de culpabilidade, mas como dado adicional de avaliação do risco processual
,
conforme registrado no contexto do flagrante, o equipamento estava desligado, dado objetivo que evidencia descumprimento de cautelar anteriormente imposta

e fragiliza, no caso concreto, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Longe de se tratar de mera presunção abstrata, a circunstância demonstra que providência menos gravosa já vinha sendo empregada e se mostrou, em
princípio, ineficaz para conter nova incursão delitiva, o que autoriza concluir pela inadequação, por ora, da simples reativação da tornozeleira.

Sobre o tema, vejamos:

Teses de julgamentos:
1. Tem-se por suficientemente motivadaaprisão preventiva quando lastreada em elementos concretos, atuais e individualizados que demonstrem sua imprescindibilidade. 2. A existência de condenação pretérita e o cumprimento de pena em regime aberto reforçam a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando presentes indícios de reiteração e descumprimento das condições impostas para expiação da reprimenda no regime mais brando, não sendo suficiente para infirmar a imprescindibilidade da custódia a manifestação da vítima contrária à imposição de medidas protetivas contra o agente.
3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal só devem ser aplicadasquando suficientes para assegurar os fins do processo penal, o que não se vê quando outra solução não se mostra mais adequada à garantia da ordem pública do que o encarceramento cautelar do suspeito dotado de periculosidade social.(...).(N.U 1011704-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/
2025
) (grifos meus).

No que se refere à alegação de dependência química e ao pedido de encaminhamento ao CAPS, cumpre reconhecer a relevância da Resolução CNJ n. 412/2021, que estimula a articulação entre o monitoramento eletrônico e a rede de atenção psicossocial em hipóteses de vulnerabilidade. Todavia, tal diretriz não impõe, automaticamente, a substituição da prisão preventiva, sobretudo quando os dados concretos do caso indicam a ineficácia prática das medidas menos gravosas. Aqui, a alegada condição de vulnerabilidade foi considerada, porém não se mostra, por si só, bastante para afastar a custódia, uma vez que o paciente já estava submetido à monitoração eletrônica e, ainda assim, o aparelho foi encontrado desligado no contexto do flagrante, somando-se a isso a apreensão de drogas variadas e de instrumentos típicos da traficância. Por essa razão, a reativação da tornozeleira, mesmo associada ao encaminhamento ao CAPS, não se revela suficiente, neste momento processual, para neutralizar o risco concreto apontado nos autos.

Também merece registro que a existência de anotação processual anterior, suficientemente indicada nos autos, não é empregada, aqui, como antecipação de culpabilidade, mas como dado adicional de avaliação do risco
processual, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT
,
in
verbis
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, as condições pessoais eventualmente favoráveis, bem como a ausência de violência ou grave ameaça imediata na dinâmica do flagrante, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos e individualizados que demonstrem sua necessidade para a garantia da ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Verifica-se, portanto, que a prisão está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da expressiva variedade dos entorpecentes apreendidos, da forma de acondicionamento das substâncias, da presença de apetrechos usualmente vinculados à traficância e da concreta inadequação, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão, à luz dos
arts
. 312, 313 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Conforme entendimento
consolidado no Enunciado n.43das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Dessa forma, admitir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas menos gravosas, diante de quadro concreto que evidencia descumprimento de cautelar anteriormente imposta, apreensão de drogas variadas e presença de apetrechos típicos da traficância, não se mostra suficiente, no atual estágio procedimental, para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

Em sendo assim, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, conclui-se que a impetração não comporta acolhimento, razão pela qual as teses defensivas não merecem prosperar.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

P aulo H enrique N ascimento S antiago
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo
Cuiabá
(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026